Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no art. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que apontam o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.
3. O fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho à lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem.
4. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.
5. A partir da mera consulta ao endereço eletrônico indicado pela parte autora/recorrente, é possível fazer a verificação das assinaturas, gerada por meio de software no portal de verificação de assinaturas do Conselho Federal da OAB, na qual há elementos que permitem identificar os signatários do substabelecimento (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
6. Apelação conhecida e provida.